Tribunal: STF
Processo: HC 188134
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acordão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu o Recurso Especial 1.850.163/SP, em decisão assim ementada:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS PELA CORTE FEDERAL A QUO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DECLINADO PELA CORTE DE ORIGEM PARA NÃO CONHECER DOS EMBARGOS INFRINGENTES. SÚMULA N. 283/STF. 1. Está sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que, "não conhecidos os embargos infringentes e de nulidade, não há interrupção do prazo para a interposição de recurso especial, que visa atacar os fundamentos do acórdão proferido em sede de apelação, posteriormente integrado pelos subsequentes embargos de declaração" (REsp n. 785.679/MG, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2006, DJ 11/9/2006, p. 340, grifei). 2. E ainda que assim não fosse, o fundamento declinado pela Corte federal de origem para não conhecer dos embargos infringentes não foi refutado nas razões do recurso especial, de tal sorte que o obstáculo da Súmula n. 283/STF apresenta-se insuperável. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RESP 1.850.163/SP)
    Busca-se, em síntese, a decretação da nulidade da decisão proferida pelo STJ, que não conheceu de Recurso Especial pelo paciente interposto, por intempestivo. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente